Tribunal: TJSP
Processo: 1000197-89.2015.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Termo de Ajustamento de Conduta – Execuções ajuizadas para obrigação de fazer e cobrança da multa – Embargos interpostos em ambas as execuções – Sentença que julgou ambos os embargos conjuntamente – Recursos do exequente e dos devedores – Alegação de ilegitimidade de parte não acolhida - Coexecutada que assinou o Termo e portanto se obrigou, ainda que não seja a proprietária da área –

Ementa:
Termo de Ajustamento de Conduta – Execuções ajuizadas para obrigação de fazer e cobrança da multa – Embargos interpostos em ambas as execuções – Sentença que julgou ambos os embargos conjuntamente – Recursos do exequente e dos devedores – Alegação de ilegitimidade de parte não acolhida - Coexecutada que assinou o Termo e portanto se obrigou, ainda que não seja a proprietária da área – Alegação de cumprimento das obrigações - Perícia que não reconheceu o cumprimento das obrigações na sua integralidade – Impossibilidade de se adaptar as obrigações firmadas na vigência do Código Florestal anterior ao Código atual (Lei no 12.651/2012) – Precedentes do STJ nesse sentido – Multa que foi aceita quando do ajustamento e que se tornou vencida, não comportando alteração – Ainda que exista o entendimento de que a multa pode ser reduzida quando se tornar desarrazoada, no caso as circunstâncias não levam a adotar esse entendimento – Manutenção, assim, da multa no valor cobrado – Recurso do exequente provido e recurso dos devedores improvido